Tribunal: STF
Processo: RE 84648
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
I.C.M. - Repetição do indébito. - Correção monetária admitida diante da lei que a concede aos depósitos feitos para julgamento de recursos fiscais, quando procedentes. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário conhecido e provido.